Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-97.2022.8.11.0029
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001833-97.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAB CANARANA LTDA - CNPJ: 03.875.686/0001-52 (APELADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), ACCELL SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 60.882.719/0006-30 (APELANTE), METAL SECURIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 43.738.414/0001-25 (APELANTE), DANIEL PORFIRIO DA SILVA - CPF: 288.712.338-67 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE FERNANDES - CPF: 349.580.908-27 (ADVOGADO), ACCELL SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 60.882.719/0006-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR AO DEVEDOR. PAGAMENTO REALIZADO AO CEDENTE ANTES DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CESSÃO. INEFICÁCIA RELATIVA DA CESSÃO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por METAL SECURIT SECURITIZADORA S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida c/c Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por CAB CANARANA LTDA., que julgou procedentes os pedidos da autora e improcedente a reconvenção formulada pela ré. A Apelante sustentou que a cessão de crédito foi validamente comunicada e que a Apelada teve ciência inequívoca da operação, devendo o pagamento ter sido feito à cessionária. Alegou ainda o exercício regular de direito quanto ao protesto e requereu indenização na reconvenção. Pediu, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais e a readequação dos encargos legais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve notificação válida e eficaz da cessão de crédito perante a devedora;

(ii) estabelecer se o pagamento efetuado pela Apelada ao credor originário extinguiu validamente a obrigação; e

(iii) verificar se o protesto promovido pela Apelante foi indevido e gerador de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A cessão de crédito não produz efeitos perante o devedor sem sua notificação válida, nos termos do art. 290 do Código Civil. A Apelante não comprovou a efetiva ciência da Apelada quanto à cessão antes do pagamento, tampouco apresentou comprovação de recebimento da comunicação enviada.

4. A correspondência eletrônica trocada entre a Apelante e preposta da Apelada não contém manifestação inequívoca de ciência ou anuência à cessão, restringindo-se à confirmação de recebimento de mercadorias e previsão de pagamento.

5. O pagamento foi realizado pela Apelada à cedente Accell antes do envio de boleto com dados da Apelante e antes de qualquer prova de ciência inequívoca da cessão, de modo que, conforme art. 292 do Código Civil, a obrigação foi validamente extinta.

6. Não configurada má-fé da Apelada, que quitou a obrigação ao credor original dentro do prazo pactuado e antes de qualquer comunicação eficaz da cessão, revela-se improcedente a reconvenção.

7. O protesto do título realizado pela Apelante após o pagamento caracteriza ato ilícito, pois não se comprovou inadimplemento da obrigação nem ciência válida da cessão, ensejando a responsabilização civil.

8. O dano moral decorrente do protesto indevido é presumido (
in re ipsa
), inclusive em favor de pessoa jurídica, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

9. A indenização fixada em R$ 10.000,00 é proporcional e razoável, considerando os prejuízos à imagem institucional da Apelada, concessionária de serviço público essencial.

10. Os consectários legais da condenação devem ser ajustados conforme a jurisprudência do STJ (Tema 1368) e a Lei no 14.905/2024, com incidência da taxa SELIC de forma una (juros e correção monetária) desde o evento danoso (protesto indevido).

11. Não configurada a litigância de má-fé da Apelante, que apresentou teses jurídicas plausíveis e recorreu no exercício regular de seu direito, não se justificando a sanção requerida pela Apelada.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cessão de crédito apenas produz efeitos perante o devedor se este for validamente notificado, nos termos do art. 290 do Código Civil.

2. O pagamento efetuado ao credor originário antes da ciência inequívoca da cessão extingue validamente a obrigação, conforme art. 292 do Código Civil.

3. O protesto de título já quitado por devedor não notificado da cessão configura ato ilícito e enseja dano moral
in re ipsa
, inclusive para pessoa jurídica.

4. A taxa SELIC deve ser aplicada de forma una (juros e correção monetária), desde o evento danoso até o efetivo pagamento, nos termos do Tema 1368 do STJ e da Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 286 a 290, 292, 294, 389 (parágrafo único), 406 (§ 1o); CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, REsp 936.589/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 08.02.2011; STJ, REsp 1.603.683/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.02.2017; STJ, REsp 1.401.075/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.05.2014; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.257.643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.08.2023; TJMT, RAC 0023327-58.2006.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 03.05.2017; TJMT, RAC 1000049-04.2020.8.11.0111, Rel. Des. Mario Kono, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
METAL SECURIT SECURITIZADORA S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Designado para a 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, Dr. Rafael Siman Carvalho, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida c/c Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CAB CANARANA LTDA.
(sucessora de
ÁGUAS CANARANA S.A.
)

em desfavor de
ACCELL SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA.
e
METAL SECURIT SECURITIZADORA S.A.
, que
julgou procedentes os pedidos
formulados pela Autora e
improcedente a reconvenção
apresentada pela Apelante (
vide
ID. 321241901).

Em suas razões recursais de ID. 321241912, a Apelante sustenta, em síntese, que a cessão de crédito foi devidamente comunicada à Apelada, que teria confirmado expressamente a operação através de sua preposta
Mariana Stefanello
, sem qualquer oposição. Argumenta que o e-mail de 11 de maio de 2022 informou claramente a negociação dos títulos com a
Metal Credit
e que a resposta da preposta confirmou a entrega dos produtos e a regularidade da operação, não havendo qualquer oposição à cessão.

Alega que o pagamento deveria ter sido realizado diretamente à cessionária, uma vez que a Apelada tinha ciência inequívoca da cessão de crédito, e que o protesto constituiu exercício regular de direito.

Defende a inexistência de dano moral indenizável ou,
subsidiariamente
, a redução do
quantum
indenizatório e readequação dos índices de correção monetária e juros moratórios, com alteração do termo inicial dos juros para a data da condenação.

Requer, ainda, a procedência da reconvenção para condenar a Apelada ao pagamento do valor do título, visto que esta, ciente da cessão, optou indevidamente por efetuar o pagamento à cedente
Accell
, configurando má-fé.

Com essas considerações, pleiteia o
provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença,
julgando improcedente a ação
e
procedente a reconvenção
ou,
subsidiariamente
, para
reduzir o valor dos danos morais
e
adequar os consectários legais
.

A Apelada apresentou contrarrazões de ID. 321241918, pugnando pelo
desprovimento integral do recurso
e pela manutenção da sentença recorrida, ao fundamento de que não houve notificação válida da cessão de crédito, que o e-mail trocado com a funcionária apenas confirmou o recebimento de mercadorias sem qualquer manifestação de anuência à cessão, e que o pagamento foi regularmente realizado ao credor originário antes de qualquer ciência efetiva da operação. Ademais, postula a
condenação da Apelante por litigância de má-fé
.

Recurso tempestivo (ID. 321241914) e preparado (ID. 323607864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação manejado por
METAL SECURIT SECURITIZADORA S.A.
contra sentença que
julgou procedentes os pedidos
formulados em
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida c/c Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
CAB CANARANA LTDA.
(sucessora de
ÁGUAS CANARANA S.A.
)
e
improcedente a reconvenção apresentada pela ora Apelante
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida cumulada com Cancelamento de Protesto e Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada, proposta por ÁGUAS CANARANA S.A. em face de ACCELL SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA. e METAL SECURIT SECURITIZADORA S.A., devidamente qualificados.

A autora alega que é prestadora de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Canarana/MT, e que mantém relação comercial com a ré Accell, fabricante de hidrômetros, para aquisição desses equipamentos.

No âmbito dessa relação, em razão do último negócio firmado foi emitida a nota fiscal no 112.412, no valor de R$ 38.652,06. Afirma ainda que, conforme acordo comercial entre as partes, a cessão de créditos a terceiros era vedada.

Alega que, em 22/06/2022 realizou o pagamento antecipado do valor devido com vencimento em 26/06/2022 à Accell por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED). Contudo, a ré Metal Securit, sem anuência da autora, adquiriu o crédito da Accell e promoveu o protesto do título, registrado nas bases do SPC, Serasa e SCI, mesmo com o pagamento antecipado, causando prejuízos à sua reputação e credibilidade no mercado, inclusive perante o BNDES.

Após tecer suas razões de fato e de direito requereu a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja cancelado o protesto da duplicata mercantil e no mérito que a ação seja julgada procedente para o fim de ser declarada a inexigibilidade da dívida, bem como para condenar a segunda ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A inicial foi recebida, quando concedida a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do protesto, assim como determinou a emenda da inicial para fins de retificação do valor da causa (id 102326791).

Promovida a emenda da inicial ao id 103725288.

A ré Metal Securit apresentou contestação ao id 107980081, alegando que realizou operação de crédito com a Accell, mediante anuência da parte autora, conforme carta de comunicação e notificação via e-mail, a qual confirmou recebimento, inclusive do boleto com os dados da requerida Metal Credit, de modo que de má-fé fez o pagamento à Accel. Requereu a improcedência da ação e, em reconvenção, a condenação da autora ao pagamento do título.

Audiência de conciliação infrutífera (id 108781408).

A ré Accell, embora devidamente citada, não apresentou contestação (id 127242790).

Réplica à contestação é vista ao id 129921438.

Saneado o feito, restou decretada a revelia da corré Accel (ID 167352180).

Instadas as partes a especificarem provas, a ré Metal Securit informou não haver interesse na produção de outras provas (id 168729332), assim como a autora (id 169703862).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O feito encontra-se apto ao julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, pois a questão é de direito e de fato, com prova exclusivamente documental, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Não havendo questões preliminares, reporto-me ao mérito.

O cerne da controvérsia reside na ciência da autora quanto a operação de cessão de crédito e se existem débitos pendentes junto à 2a corré.

Nos termos do artigo 286 do Código Civil, o credor pode ceder seu crédito, salvo se a isso se opuser a natureza da obrigação, a lei ou convenção com o devedor. O artigo 290 estabelece que a cessão só tem eficácia em relação ao devedor quando notificada, considerando-se notificado o devedor que, em escrito público ou particular, se declarar ciente da cessão.

A autora sustenta que havia convenção expressa vedando a cessão de créditos a terceiros, conforme política comercial com a Accell, e que não foi notificada da cessão à Metal Securit. A Metal Securit, por sua vez, alega que a autora tinha ciência da cessão, apontando como prova a carta de comunicação e o e-mail de Mariana Stefanello.

Analisando as provas, a carta de comunicação (id 107981677) não apresenta protocolo de recebimento ou comprovante de envio, como código de rastreamento, sendo um documento unilateral sem força probatória para atestar a notificação da autora.

Por sua vez, o e-mail de Mariana Stefanello (id 107981685) confirma apenas o recebimento da mercadoria, sem qualquer menção à autorização ou ciência da cessão. Ademais, tal resposta se deu em solicitação de confirmação de regularidade do título emitido em favor da Accell em virtude de ter sido oferecido em negociação, não havendo requisição de anuência para fins de cessão de crédito ou mesmo a informação de que a corré Metal seria a nova credora.

A corré Metal Securit também não demonstra o envio do novo boleto em seu favor em data pretérita ao pagamento, vez que conforme email acostado ao id 107981685, o envio se deu em 01/07/2022, enquanto o pagamento foi efetivado pela autora em 22/06/2022.

Portanto, não há prova nos autos de que a autora foi notificada ou anuiu à cessão do crédito, nos termos do artigo 290 do Código Civil. A cessão realizada entre as rés é ineficaz em relação à autora, e o protesto do título, já quitado em 22/06/2022, é indevido.

Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

Nessa toada, tendo em vista que a autora quitou a dívida junto à Accell antes do vencimento (id 102262101), e que a cessão do crédito à Metal Securit não foi notificada, a duplicata mercantil no 112412, no valor de R$ 38.652,06, é inexigível. O protesto do título (ID 102262097) foi ilícito, nos termos do artigo 26, §3o, da Lei no 9.492/97, que autoriza o cancelamento de protesto indevido.

A autora requer indenização por danos morais, alegando que o protesto indevido prejudicou sua reputação e credibilidade no mercado, impedindo a obtenção de certidão negativa de protesto e afetando suas obrigações perante o BNDES.

Nos termos da Súmula no 227 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, especialmente em casos de protesto indevido, que presume o dano (dano in re ipsa). O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) reconhece que o protesto indevido gera dano moral presumido à pessoa jurídica, independentemente de comprovação de prejuízo específico.

No presente caso, o protesto indevido foi registrado, causando restrições de crédito e danos à reputação da autora, que atua como concessionária de serviço público. A conduta da Metal Securit caracteriza ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, ensejando a responsabilidade civil (artigo 927).

Tal entendimento se coaduna com a jurisprudência majoritária:

(...)

Quanto ao quantum indenizatório, o arbitramento deve observar a proporcionalidade, o grau de culpa, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. Considerando que inexistem provas contrárias de que o protesto é o único registro contra a autora, e que a conduta da Metal Securit foi temerária, fixa-se a indenização em R$ 10.000,00, valor compatível com precedentes do TJ-MT e suficiente para reparar o dano e desestimular práticas semelhantes.

In verbis:

(...)

A responsabilidade é solidária entre as rés, nos termos do artigo 942 do Código Civil, pois ambas contribuíram para o evento danoso: a Accell por ceder o crédito sem autorização, e a Metal Securit por promover o protesto indevido.

Por fim, quanto ao pedido reconvencional, a corré Metal Credit requer a condenação da autora ao pagamento do título. Contudo, a reconvenção é improcedente, pois a dívida foi quitada junto à Accell (id 102262101), e a cessão do crédito é ineficaz por ausência de notificação (artigo 290, Código Civil), conforme amplamente fundamentado na presente. Não há débitos pendentes em favor da Metal Securit, sendo descabido o pedido reconvencional.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ÁGUAS CANARANA S.A. e IMPROCEDENTE a reconvenção apresentada por METAL SECURIT SECURITIZADORA S.A., julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

a) Declarar a inexistência da dívida representada pela duplicata mercantil no 112412/002, no valor de R$ 38.652,06;

b) Determinar o cancelamento definitivo do protesto da duplicata mercantil no 112412/002, protocolado no Cartório de Protesto de Títulos de Canarana/MT (id 102262097), devendo a serventia extrajudicial ser oficiada para cumprimento;

c) Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso.

Condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.”

Pois bem.

A controvérsia recursal gravita, essencialmente, em torno de 03 questões centrais:
(i)
a eficácia da cessão de crédito em relação à devedora,
(ii)
a validade do pagamento realizado ao credor originário e
(iii)
a configuração de dano moral indenizável decorrente do protesto do título.

Cediço que a
cessão de crédito
constitui negócio jurídico bilateral pelo qual o credor de determinada obrigação transfere a terceiro a titularidade de seu direito creditório, tratando-se de instituto regulado pelos arts. 286 a 298 do Código Civil, cuja disciplina
visa compatibilizar a livre circulabilidade dos créditos com a necessária proteção do devedor
,
que não pode ser prejudicado por operação da qual não participou
.

Antes de adentrar especificamente às peculiaridades do caso concreto, impõe-se delinear, com a necessária precisão, os contornos jurídicos da exigência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito e as consequências de sua ausência, à luz da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O art. 290 do Código Civil é peremptório ao dispor que “
A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita
”. A norma estabelece, assim,
pressuposto de eficácia relativa da cessão
,
impondo ao cessionário o ônus de demonstrar que o devedor teve ciência inequívoca da transferência do crédito
.

Esclareça-se que a
ratio legis
desta exigência reside na proteção do devedor, que tem o direito de conhecer a identidade de seu credor para realizar o pagamento de forma válida e segura.
A notificação constitui,
portanto,
requisito de eficácia da cessão perante o devedor
,
e não mera formalidade prescindível
.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, firmou orientação no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito acarreta a ineficácia da operação perante este, sem, contudo, invalidar o negócio jurídico entre cedente e cessionário. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a que se nega provimento.”
(STJ. REsp 936.589/SP, Relator Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma. Julgamento: 08/02/2011, DJe 22/02/2011).

Nessa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a ausência de notificação não torna, por si só, a dívida inexigível, nem impede o cessionário de praticar atos conservatórios do crédito, desde que o devedor esteja em situação de inadimplência. Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ. REsp 1.603.683/RO, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 16/02/2017, DJe: 23/02/2017).

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFEITOS. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida movida pelo devedor contra o cessionário, objetivando a declaração de inexistência de dívida e a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, por não lhe ter sido comunicada a cessão de crédito. 2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cessão de crédito é ineficaz em relação ao devedor, enquanto não lhe for notificada. 3. Fica assim liberado o devedor que efetue o pagamento diretamente ao antigo credor (cedente), não sendo obrigado a repeti-lo novamente ao cessionário. 4. Entretanto, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplemente nos órgãos de proteção ao crédito. 5. Inteligência do enunciado normativo do art 290 do CC. 6. Precedentes do STJ. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(STJ. REsp 1.401.075/RS, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma. Julgamento: 08/05/2014, DJe: 27/05/2014).

Da análise dos precedentes acima colacionados, extrai-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece duas consequências essenciais da ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito:
primeira
, dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário;
segunda
, permite que o devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente.

Todavia, é imperioso registrar que os precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de o cessionário praticar atos conservatórios do crédito, independentemente da notificação prévia do devedor, cuidam invariavelmente de situações em que o devedor se encontra em estado de inadimplência absoluta, não tendo efetuado o pagamento nem ao cedente, nem ao cessionário.

A distinção fundamental reside, portanto, em verificar se o devedor se encontra inadimplente ou se já efetuou o pagamento ao credor originário antes de ter conhecimento da cessão.

No
primeiro caso
(devedor inadimplente que não pagou a ninguém), a ausência de notificação não impede o cessionário de promover a cobrança ou de inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes, pois a dívida persiste e o devedor não pode se beneficiar de sua própria inércia para se furtar ao pagamento.

No
segundo caso
(devedor que pagou ao cedente antes de conhecer a cessão), opera-se a hipótese prevista no art. 292 do Código Civil, que expressamente determina: “
Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo
”.

Esta norma estabelece, com clareza solar, que o pagamento realizado pelo devedor ao credor originário, antes de ter conhecimento válido e inequívoco da cessão, tem o condão de extinguir a obrigação, liberando o devedor de qualquer responsabilidade perante o cessionário.

A lógica que preside tal dispositivo é evidente
, eis que
não se pode exigir do devedor que ele efetue o pagamento a quem não sabe ser o titular do crédito
. Logo, o devedor age de boa-fé ao quitar sua dívida junto ao credor com quem contratou e de quem recebeu a prestação,
sendo que lhe exigir novo pagamento ao cessionário
, em tais circunstâncias,
representaria violação ao princípio da segurança jurídica e atingiria frontalmente o princípio da boa-fé objetiva que deve permear todas as relações jurídicas
.

Este Sodalício, em precedente que guarda absoluta similitude com o caso vertente, assentou de forma categórica:

“RECURSO DE APELAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR - CONSEQUÊNCIAS - DÍVIDA PAGA AO CEDENTE - CARTA DE ANUÊNCIA AO CARTÓRIO - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO - DANO MORAL SE CONFIGURA IN RE IPSA - ATO ILÍCITO VERIFICADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - VERBA HONORÁRIA - ERRO MATERIAL - DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR POR EXTENSO E O VALOR NUMÉRICO - PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada, o que não se verificou na espécie. A par disso, o pagamento integral pelo devedor ao credor originário tem o condão de isentá-lo do cumprimento da obrigação. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes do STJ. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser razoável e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, bem como observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJ/MT. RAC 0023327-58.2006.8.11.0041, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 03/05/2017, DJe: 08/05/2017).

No julgado acima referenciado, que examinou situação fática idêntica à dos presentes autos, esta Corte de Justiça consignou expressamente que “
saber se a apelada/autora tinha conhecimento da cessão do crédito é essencial para o deslinde da causa, porque se sabia o valor que pagou ao credor primitivo não o exonera do ônus, mas, se não tinha ciência o pagamento que realizou o libera da dívida
”.

Portanto, a correta aplicação da jurisprudência dos tribunais superiores ao caso concreto exige a distinção entre as duas situações acima delineadas, não sendo possível aplicar indistintamente os precedentes que tratam de devedor inadimplente às hipóteses em que o devedor já efetuou o pagamento ao credor originário antes de ter conhecimento da cessão.

Estabelecidas as premissas teóricas que regem a matéria
, passo à análise das circunstâncias fáticas que permeiam o presente caso, para
verificar se a Apelante logrou comprovar a notificação válida
e
inequívoca da Apelada
CAB CANARANA LTDA.
(sucessora de
ÁGUAS CANARANA S.A.
) acerca da cessão de crédito
.

Analisando detidamente os elementos probatórios coligidos aos autos,
constato que a Apelante METAL SECURIT SECURITIZADORA S.A. não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a notificação regular da devedora acerca da cessão de crédito
.

Isso porque,
a carta de comunicação da cessão de ID. 321241877
, datada de 13 de maio de 2022,
não apresenta qualquer comprovante de envio postal com aviso de recebimento, código de rastreamento ou protocolo que ateste sua efetiva entrega à destinatária
, tratando-se de
documento produzido unilateralmente pela Apelante
, desprovido de força probatória para demonstrar que a Apelada teve ciência de seu conteúdo.

A jurisprudência é tranquila no sentido de que documentos unilaterais, desacompanhados de qualquer elemento que comprove sua efetiva comunicação ao destinatário, não se prestam a demonstrar a notificação exigida pelo art. 290 do Código Civil.

Quanto à
correspondência eletrônica trocada entre a Apelante e a funcionária
Mariana Stefanello
, preposta da Apelada,

em 11 de maio de 2022 (ID. 321241878), a análise acurada de seu teor revela que
não houve declaração inequívoca de ciência da cessão de crédito
,
muito menos manifestação de anuência a ela
.

Aliás, a resposta da funcionária
Mariana Stefanello
, no citado correio eletrônico enviado pela Apelante, limitou-se a confirmar o recebimento das mercadorias e a fornecer previsão de pagamento, sem qualquer menção expressa à cessão de crédito ou manifestação de concordância com a alteração da identidade do credor.

A interpretação mais consentânea com a realidade dos fatos é que a preposta
apenas
confirmou a regularidade da entrega dos produtos
, atendendo à solicitação da Apelante no contexto de uma operação de antecipação de recebíveis que esta pretendia realizar.

Não se pode
,
a partir de resposta tão sucinta e desprovida de qualquer declaração expressa de ciência da cessão
,
presumir que a devedora teve conhecimento inequívoco da transferência do crédito e anuiu a ela
. Tal interpretação representaria inadmissível inversão do ônus probatório e violaria o princípio da segurança jurídica que deve nortear as relações obrigacionais.

De mais a mais, é imperioso considerar que a funcionária que respondeu ao correio eletrônico não detinha, segundo as regras de experiência comum e a ausência de prova em contrário, poderes de representação da pessoa jurídica Apelada para anuir a operações de cessão de crédito. A toda evidência, decisões dessa natureza, que envolvem alteração na estrutura das obrigações contratuais e definição de credores, não integram as atribuições ordinárias de assistentes administrativos, devendo ser tomadas por representantes legais ou procuradores com poderes específicos.

Corrobora essa conclusão o fato de que o boleto bancário contendo os dados da Apelante como credora foi enviado apenas em 1o de julho de 2022, quando o pagamento já havia sido realizado pela Apelada à Corré
Accell
em 22 de junho do mesmo ano. Ora, se a Apelada efetivamente tivesse ciência da cessão de crédito e concordasse com ela, a Apelante teria enviado o boleto em seu nome antes da data do pagamento, e não posteriormente.

Tal circunstância temporal é absolutamente eloquente e afasta
, de
forma definitiva
,
a alegação de que a Apelada tinha conhecimento válido e inequívoco da cessão de crédito antes de efetuar o pagamento ao credor originário
.

Assim, não tendo a apelante comprovado de forma cabal e inequívoca que a apelada foi regularmente notificada da cessão de crédito antes de efetuar o pagamento ao credor originário,
forçoso concluir que a cessão não produziu efeitos em relação à devedora
, mantendo-se íntegra a relação jurídica originária entre esta e a Corré
Accell
.

Conforme anteriormente exposto, o art. 292 do Código Civil preceitua que fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo. Esta norma estabelece, com clareza solar, que o pagamento realizado pelo devedor ao credor originário, antes de ter conhecimento válido e inequívoco da cessão, tem o condão de extinguir a obrigação, liberando o devedor de qualquer responsabilidade perante o cessionário.

A razão de ser dessa disposição normativa é evidente, uma vez cientificado da cessão, o devedor passa a conhecer a identidade do novo credor, de modo que o pagamento ao cedente configura pagamento a quem não é mais titular do crédito, não liberando o devedor de sua obrigação.

No caso vertente, entretanto, já se demonstrou à saciedade que
a Apelada não teve conhecimento válido e inequívoco da cessão de crédito antes de efetuar o pagamento à Corré
Accell
, de sorte que o pagamento realizado em 22 de junho de 2022, mediante Transferência Eletrônica Disponível (ID. 321241851), inclusive de forma antecipada, já que o vencimento da obrigação estava previsto para 26 de junho do mesmo ano;

Denota-se, assim, que
o pagamento realizado antes do conhecimento efetivo da cessão
, e considerando que
o boleto contendo os dados da Apelante como credora somente foi enviado após a quitação da dívida
,
não há como exigir da Apelada que efetuasse o pagamento em favor de quem não sabia ser a titular do crédito
.

O pagamento realizado ao credor originário
, nas circunstâncias fáticas comprovadas nos autos,
foi
plenamente válido
e
eficaz
, extinguindo a obrigação da Apelada,
não se podendo falar em pagamento indevido ou em má-fé da devedora, que
agiu com diligência ao quitar antecipadamente sua dívida junto ao fornecedor com quem mantinha relação comercial duradoura
.

Destarte, conquanto a Apelante sustente que a Apelada, ciente da cessão, teria agido de má-fé ao efetuar o pagamento à cedente,
tal alegação carece de amparo fático
, visto não haver nos autos qualquer indício de que a Apelada tenha agido com o propósito de frustrar a cobrança por parte da cessionária ou de causar-lhe prejuízo.
Ao contrário
, a conduta da Apelada revela sua intenção de adimplir regularmente suas obrigações, pagando inclusive antes do vencimento.

Com a devida vênia, a má-fé para fins de configuração de ilicitude civil pressupõe a demonstração de dolo ou culpa grave, com intenção deliberada de causar dano a outrem ou de obter vantagem ilícita.
Nada disso se verifica no caso concreto
. A Apelada simplesmente efetuou o pagamento ao credor que conhecia e com quem mantinha relação contratual, antes de ter ciência inequívoca da cessão.

Se a Apelante adquiriu crédito que já havia sido quitado ou que veio a ser pago ao cedente por ineficácia da cessão perante o devedor, seu eventual direito de regresso deve ser exercido exclusivamente contra a Corré
Accell
, cedente do crédito, e não contra a devedora que pagou regularmente. Pois, a responsabilidade pela operação de cessão e por suas consequências recai sobre cedente e cessionário, não podendo ser transferida ao devedor que não participou do negócio jurídico e não teve ciência válida dele.

Ressalte-se que a Corré
Accell
foi devidamente citada e não apresentou contestação (
Cf
. certidão de ID. 321241888), sendo-lhe decretada a revelia, o que reforça a conclusão de que o pagamento foi regularmente realizado e recebido, e que a cessão de crédito não foi adequadamente comunicada à devedora.

Estabelecidas as premissas de que a cessão de crédito não teve eficácia perante a apelada e de que o pagamento realizado ao credor originário foi válido
,
conclui-se, inexoravelmente, que o protesto lavrado pela Apelante foi indevido
,
sendo descabida a pretensão reconvencional em favor da Apelante.

O protesto de título já quitado constitui ato ilícito que gera o dever de indenizar
, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, devendo ser evidenciado que a ilicitude da conduta reside não apenas no protesto em si, mas no fato de a Apelante ter promovido o ato notarial sem antes certificar-se de que a cessão havia sido eficazmente comunicada à devedora e de que esta não havia quitado sua obrigação junto ao credor originário.

Ad argumentandum tantum
, salvo melhor juízo, diligência elementar que se espera de instituição que opera no mercado de cessão de créditos impunha à Apelante a verificação prévia da efetiva notificação da devedora e da inexistência de pagamento antes de proceder ao protesto do título. Ao omitir-se nesse dever de cautela, a Apelante assumiu o risco de praticar ato lesivo aos direitos da Apelada, devendo responder pelas consequências de sua conduta.

Prosseguindo, quanto à configuração do
dano moral
, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n. 227, reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

In casu
,
tenho que o protesto indevido de título caracteriza lesão à honra objetiva da empresa
,
atingindo sua reputação e credibilidade no mercado
,
com
reflexos negativos em suas relações comerciais
e na
obtenção de crédito
.

Não bastando, no caso de
protesto indevido
,
o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação específica de prejuízo, pois decorre naturalmente do próprio fato da inscrição irregular. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que houve responsabilidade por parte da agravante quanto à inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, bem como ausência de culpa concorrente no caso concreto. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação nesta esfera recursal. 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 14/08/2023, DJe 18/08/2023).

Em linha, esta Corte de Justiça já se manifestou:
“Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, resta configurado o dano moral indenizável, prescindindo-se de provas para constatação do prejuízo, que é presumido.”
(TJ/MT. RAC 1000049-04.2020.8.11.0111, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 24/09/2024, DJE 04/10/2024; destaquei).

Não se pode ignorar ainda que a Apelada, na qualidade de
concessionária de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário
, está sujeita a rigoroso escrutínio de sua idoneidade financeira por parte de órgãos reguladores, instituições financeiras e agências de fomento. Nessa ordem de ideais,
o protesto indevido impede a obtenção de certidão negativa de protesto
,
documento essencial para participação em licitações, renovação de contratos e obtenção de financiamentos, causando efetivo prejuízo à atividade empresarial
.

Ainda que a Apelante aduza que não praticou ato ilícito, mas apenas exerceu regularmente seu direito de cobrar crédito que entendia ser-lhe devido,
tal argumentação
,
como já delineado em linhas anteriores
,
não merece prosperar
.

O exercício regular de direito pressupõe a existência de direito cuja titularidade seja inconteste. No caso vertente, demonstrou-se que
a Apelante não era titular de crédito exigível perante a Apelada
, de modo que o protesto não configurou exercício regular de direito, mas sim
ato ilícito gerador de responsabilidade civil
.

Desta feita,
a sentença
,
ao reconhecer a configuração dos danos morais
,
aplicou corretamente o direito à espécie
.

Quanto ao
quantum
indenizatório
,
compreendo que o
valor de R$ 10.000,00
fixado pela sentença recorrida se revela
razoável
e
proporcional
, levando em consideração a gravidade da lesão, a extensão do dano, a capacidade econômica das Partes, o grau de culpa do ofensor e a finalidade pedagógica da reparação,
sem ensejar enriquecimento sem causa do ofendido
, guardando conformidade com precedentes desta Corte para casos análogos de protesto indevido.
Não se justifica, portanto, a redução do valor indenizatório
.

No que concerne aos
consectários legais aplicáveis à condenação por danos morais
,
impõe-se a adequação da sentença recorrida
aos mais recentes posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça e às inovações legislativas introduzidas pela Lei n. 14.905/2024.

Consabido que a
correção monetária
do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento, em conformidade com a Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça. Já os
juros de mora
, à taxa de 1% ao mês, devem fluir desde a data do evento danoso, em consonância com a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

Dito isso, embora a relação entre as Partes tenha origem contratual,
o protesto indevido de título constitui ato ilícito autônomo
, de natureza extracontratual, justificando a aplicação do termo inicial previsto na referida súmula, devendo o evento danoso a ser considerado, na espécie, a data do protesto indevido do título, momento a partir do qual se iniciaram os transtornos e prejuízos à Apelada.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1368, fixou importante tese quanto à
incidência da taxa SELIC em obrigações de natureza civil
, estabelecendo que esta deve ser aplicada de forma una, englobando tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, evitando-se a dupla incidência de encargos.

De igual forma, a Lei n. 14.905, publicada em 25 de junho de 2024, promoveu significativas alterações no Código Civil, estabelecendo nova sistemática de incidência de juros moratórios e correção monetária.

Naquela oportunidade, foi incluso ao art. 389, seu atual parágrafo único, o qual passou a prever que os juros moratórios incidem desde o inadimplemento à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Por sua vez, o art. 406, § 1o, determina que, quando a taxa aplicável for a
SELIC
, desta já se deduzirá o índice de correção monetária.

Nessa perspectiva, à luz dos precedentes desta Corte e da mais recente orientação jurisprudencial e legislativa,
tenho por adequada a aplicação da taxa SELIC ao caso concreto
, de forma una e abrangente, desde o evento danoso até o efetivo pagamento, nos termos do Tema Repetitivo n. 1368 do Superior Tribunal de Justiça.

Registra-se que
a presente adequação não implica em
reformatio in pejus
, uma vez que a aplicação da taxa SELIC de forma una e abrangente atende ao princípio da proibição do enriquecimento sem causa e evita a onerosidade excessiva da condenação, harmonizando os encargos com a realidade econômica e os parâmetros fixados pela jurisprudência superior.

Melhor explicitando,
a sentença recorrida não padecia de vício insanável quanto à fixação dos consectários legais
,
mas merece adequação para compatibilização com a orientação jurisprudencial mais recente do Superior Tribunal de Justiça e com as inovações legislativas introduzidas pela Lei n. 14.905/2024
, assegurando-se maior segurança jurídica e conformidade com os precedentes vinculantes.

Por derradeiro, vê-se que a Apelada, em suas contrarrazões, postulou a
condenação da Apelante por litigância de má-fé
, argumentando que esta distorceu o teor dos correios eletrônicos e reiterou argumentos já rechaçados pelas instâncias inferiores.

A litigância de má-fé, prevista nos arts. 79 a 81 do Código de Processo Civil, caracteriza-se pela conduta processual desleal da parte, que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa o processo para conseguir objetivo ilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, ou provoca incidente manifestamente infundado.

No caso concreto, em que pese a Apelante tenha dado interpretação diversa aos correios eletrônicos trocados com a preposta da Apelada, divorciando-se daquela dada neste voto e que se revelam ser a mais consentânea com a realidade dos fatos,
não se verifica má-fé processual passível de sanção
.

Dessume-se que a Apelante se ateve a exercer seu direito constitucional de recorrer, apresentando argumentação jurídica que, embora não acolhida por este colegiado, não configura alteração deliberada da verdade dos fatos ou dedução de pretensão manifestamente infundada.

O Apelo, mesmo que desprovido, apresentou teses jurídicas plausíveis e impugnou especificamente os fundamentos da sentença, permitindo o pleno debate da matéria em segundo grau.
Não se justifica, assim, a aplicação da pena de litigância de má-fé
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação Cível de
METAL SECURIT SECURITIZADORA S.A.
, mantendo a sentença recorrida quanto ao mérito,
reformando-a
apenas
quanto aos consectários legais
para determinar que a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja atualizada monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e acrescida de juros de mora desde o evento danoso (data do protesto indevido), aplicando-se a taxa SELIC ao caso, nos termos do Tema Repetitivo n. 1368 do STJ.

Destaco que, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, a
correção monetária
deverá ser apurada pelo
IPCA
, enquanto os
juros de mora
incidirão pela taxa
SELIC
, deduzido o índice de correção monetária, conforme as alterações implementadas ao Código Civil nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o.

Por conseguinte,

em face da
sucumbência recíproca mínima
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para 15%,
a cargo da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025